Tribunal: TJES
Processo: 0000523-54.2021.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Nota de Crédito Rural
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000523-54.2021.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: DIGELSON DOMINGOS DE CASTRO SOUZA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESS
UAL
CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À
EXECUÇÃO
- PEQUENA PROPRIEDADE RURAL –
ART. 833, VIII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -
IMPOSSIBILIDADE –

IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA
–
RECURSO
DES
PROVIDO.

1. Para o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, é imperiosa a satisfação de dois requisitos, quais sejam: (i) que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e (iii) que seja explorado pela família.

2. Diante da lacuna legislativa sobre a definição de pequena propriedade rural para fins de impenhorabilidade, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem utilizado o conceito estabelecido na Lei Federal nº 8.629/1993, que regulamenta as normas constitucionais relativas à reforma agrária, dispondo, em seu art. 4ª, II, alínea “a”, que se enquadra como pequena propriedade rural o imóvel rural “de área até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento”.

3. Restando suficientemente demonstrado nos autos que o imóvel penhorado enquadra-se como pequena propriedade rural explorada em regime de subsistência familiar, deve ser afastada a constrição.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “embargos à execução” opostos por DIGELSON DOMINGOS DE CASTRO SOUZA, ora Apelado, em oposição à ação de execução ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A, ora Apelante.

Pela sentença id 7053257, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou procedente a pretensão autoral de desconstituir a penhora sobre o imóvel objeto da lide, reconhecendo tratar-se de pequena propriedade rural explorada em regime de economia familiar pelo Apelado, razão pela qual é impenhorável.

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação id 7053257, em que pugna, em síntese, pela reforma da sentença hostilizada ao argumento de que não restou comprovado nos autos os requisitos para a impenhorabilidade da pequena propriedade rural. Por fim, pugna pela prevalência do princípio da causalidade sobre o princípio da sucumbência a fim de que seja invertido o ônus sucumbencial.

Contrarrazões apresentadas pelo Apelado (id 7053264), em que pugna pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 10 de Abril de 2024.

DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000523-54.2021.8.08.0009

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADO: DIGELSON DOMINGOS DE CASTRO SOUZA

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “embargos à execução” opostos por DIGELSON DOMINGOS DE CASTRO SOUZA, ora Apelado, em oposição à ação de execução ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A, ora Apelante.

Pela sentença id 7053257, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou procedente a pretensão autoral de desconstituir a penhora sobre o imóvel objeto da lide, reconhecendo tratar-se de pequena propriedade rural explorada em regime de economia familiar pelo Apelado, razão pela qual é impenhorável.

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação id 7053257, em que pugna, em síntese, pela reforma da sentença hostilizada ao argumento de que não restou comprovado nos autos os requisitos para a impenhorabilidade da pequena propriedade rural. Por fim, pugna pela prevalência do princípio da causalidade sobre o princípio da sucumbência a fim de que seja invertido o ônus sucumbencial.

Contrarrazões apresentadas pelo Apelado (id 7053264), em que pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, inc. XXVI, dispõe que a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento.

A impenhorabilidade da pequena propriedade rural também é prevista no Estatuto Processual Civil, consoante disposto em seu art. 833, inc. VIII,
in verbis
:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família;

(...)”

Neste mesmo sentido a pacífica jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal, assentada no Tema de Repercussão Geral nº. 961, com o seguinte teor:

“PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ART. 5º, XXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1. As regras de impenhorabilidade do bem de família, assim como da propriedade rural, amparam-se no princípio da dignidade humana e visam garantir a preservação de um patrimônio jurídico mínimo.

2. A pequena propriedade rural consubstancia-se no imóvel com área entre 01 (um) e 04 (quatro) módulos fiscais, ainda que constituída de mais de 01 (um) imóvel, e que não pode ser objeto de penhora.

3. A garantia da impenhorabilidade é indisponível, assegurada como direito fundamental do grupo familiar, e não cede ante gravação do bem com hipoteca.

4. Recurso extraordinário não provido, com fixação da seguinte tese: “É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização”.

(ARE 1038507, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 21-12-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-049 DIVULG 12-03-2021 PUBLIC 15-03-2021)

Deste modo, para o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, é imperiosa a satisfação de dois requisitos, quais sejam: (i) que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e (ii) que seja explorado pela família.

Ocorre que, até o momento, não há uma lei definindo o que seja pequena propriedade rural para fins de impenhorabilidade. Diante da lacuna legislativa, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem utilizado o conceito estabelecido na Lei Federal nº 8.629/1993 (Lei de Reforma Agrária), a qual regulamenta as normas constitucionais relativas à reforma agrária, dispondo, em seu art. 4ª, II, alínea “a”, que se enquadra como pequena propriedade rural o imóvel rural “de área até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento”.

Com efeito, restou comprovado nos autos que o imóvel penhorado por possui 7,2 hectares, amoldando-se no conceito de pequena propriedade rural quanto à sua dimensão, pois cada módulo fiscal no Município de Boa Esperança/ES corresponde a 20 ha (vinte hectares).

Além disso, o conjunto probatório produzido nos autos, notadamente as fotos e os depoimentos testemunhais, demonstra que a pequena propriedade rural objeto da penhora é utilizada pelo Apelado para agricultura e subsistência familiar, razão pela qual é de se reconhecer a impenhorabilidade do referido bem imóvel, conforme disposto no art. 833, inc. VIII, do Código de Processo Civil.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, não assiste razão à pretensão recursal de inversão do ônus sucumbencial.

Isto porque, o Apelante apresentou resistência ao pedido de levantamento da constrição sobre o bem penhorado, mas restou vencido na referida pretensão, devendo, assim, arcar com o ônus sucumbencial referente ao êxito da parte contrária quanto à matéria.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) do valor atribuído à causa, na forma do § 11, do art. 85, do Código de Processo Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 14/5/2024.

Voto: Acompanhar o Relator.

Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões